Tribunal: TJSP
Processo: 2017204-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Recurso interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do tratamento home care e insumos necessários para sua realização. Paciente que padece de "metástase do carcinoma para o pulmão com sepse de foco pulmonar", necessitando de cuidados profissionais para todas as atividades básicas. Presença dos requisitos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Recurso interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do tratamento home care e insumos necessários para sua realização. Paciente que padece de "metástase do carcinoma para o pulmão com sepse de foco pulmonar", necessitando de cuidados profissionais para todas as atividades básicas. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Urgência verificada. Dever de cobertura presente. Aparente situação de exceção ao rol da ANS, nos termos da Lei 14.454/22. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Símulas 90 e 102 deste E. TJSP. R. decisão mantida. Recurso improvido.